Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO dos valores depositados em conta ADMINISTRADA PELO Banco do Brasil. Tema 1.300 DO STJ. LANÇAMENTOS SOB A RUBRICA DE PAGAMENTO DE RENDIMENTOS (FOPAG E CRÉDITO EM CONTA). ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. Parecer da Contadoria Judicial. Órgão auxiliar do juízo dotado de imparcialidade. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE OU DESFALQUE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banco do Brasil, sob a alegação de irregularidades na formação e atualização do saldo de conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 3 (três): (i) aferir se há nulidades processuais por ausência de dialeticidade, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta ou cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve irregularidade na formação e na atualização do saldo da conta vinculada ao PASEP ou a ocorrência de saques indevidos; e (iii) saber se tais circunstâncias ensejam a responsabilização civil do banco gestor.
III. Razões de decidir
3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
4. A controvérsia deduzida nos autos diz respeito à alegada falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, envolvendo a formação do saldo, a aplicação dos índices legais e a natureza dos lançamentos realizados, matérias inseridas na esfera de atuação do Banco do Brasil, na condição de agente operador e gestor das contas individualizadas. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza, nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, afastando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Não se tratando, na espécie, de controvérsia acerca de repasses da União ou de atos normativos do Conselho Diretor, mas sim de imputada falha operacional e de gestão da conta individual, resta igualmente afastada a alegada incompetência absoluta, devendo o feito prosseguir e ser julgado pela Justiça do Distrito Federal. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta rejeitadas.
5. O feito foi regularmente saneado, com a delimitação dos pontos controvertidos e o deferimento da produção de prova técnica simplificada, a qual foi realizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, dotado de imparcialidade e capacitação técnica para a análise da matéria contábil discutida nos autos. O parecer técnico examinou, de forma direta e objetiva, os critérios de formação do saldo da conta vinculada ao PASEP, os índices de atualização aplicados, bem como a natureza dos lançamentos registrados, inclusive aqueles identificados como pagamento de rendimentos por meio de crédito em conta ou via FOPAG, exatamente nos limites da causa de pedir deduzida na inicial. Não se verifica, portanto, qualquer supressão da atividade probatória ou julgamento prematuro da lide. A instrução processual se desenvolveu de forma regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento rejeitada.
6. O parecer da Contadoria Judicial não se limitou a examinar genericamente os índices de correção, tendo analisado de forma específica a evolução do saldo da conta vinculada, os critérios de atualização adotados e, especialmente, a natureza dos lançamentos registrados como débito, os quais foram identificados como pagamentos de rendimentos ao próprio titular, sob as rubricas ‘PGTO RENDIMENTO FOPAG’ e ‘PGTO RENDIMENTO C/C’, não havendo qualquer lançamento classificado como saque em caixa ou retirada por terceiro. A manifestação técnica foi categórica ao afirmar que o Banco do Brasil aplicou os índices previstos em lei, em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que os cálculos do autor apelante se mostraram equivocados em virtude da utilização de índice diferente do previsto na legislação específica do Pasep, além de tê-lo aplicado de forma mensal e não anual.
7. A parte apelante não apresentou qualquer impugnação apta a rechaçar a conclusão exarada no parecer da Contadoria Judicial deste e. Tribunal de Justiça, limitando-se a colacionar aos autos planilha de cálculos particular, com valor apurado de forma unilateral. Nessa esteira, não se desincumbiu de seu ônus probatório, na dicção do art. 373, I, do CPC. Aliás, o STJ, ao enfrentar o Tema 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
8. Não se pode olvidar que o parecer da Contadoria Judicial, por se tratar de órgão técnico auxiliar do juízo, deve ser considerado imparcial, uma vez que seus servidores não possuem interesse na lide e sua atuação se limita à análise técnica contábil, nos estritos limites fixados pelo juízo e com base nos elementos constantes dos autos.
9. Reconhecida a ausência da prática de qualquer ato ilícito por parte do banco apelado, seja a título de desfalque em conta vinculada, seja por erro na aplicação dos índices legais de atualização, não há que se falar em dano moral passível de compensação.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo — Tema 1.150; STJ, 1a Seção, REsps 2.162.222-PE, 2.162.223-PE, 2.162.198-PE e 2.162.323-PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema1.300); TJDFT, APC 0741146-10.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT, APC 0737448-59.2021.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; TJDFT, APC 0728673-50.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.